Tribunal: TJMT
Processo: 1047465-34.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047465-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Prova Objetiva, Prova Subjetiva, Prova Oral]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA FILHO - CPF: 107.874.394-01 (ADVOGADO), GILSON CARLOS DA CONCEICAO FREITAS - CPF: 028.885.264-84 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES. LIMITES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança, na qual se buscava a suspensão da eliminação do candidato do IX Concurso Público da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, com anulação das questões nº 69 e 98, reserva de vaga e participação nas fases subsequentes do certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em sede de cognição sumária, (i) erro material evidente ou ilegalidade manifesta nas questões impugnadas; e (
ii
) probabilidade do direito apta a justificar a intervenção judicial para permitir a continuidade do candidato no certame.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional de questões de concurso público é excepcional e se limita à verificação de ilegalidade flagrante, erro material evidente ou violação ao edital, sendo vedada a substituição da banca examinadora na valoração do conteúdo técnico.

4. A controvérsia relativa à questão nº 69 demanda interpretação jurídica sobre os efeitos da absolvição penal, não configurando erro material aferível de plano, mas divergência hermenêutica inserida na discricionariedade técnica da banca.

5. Quanto à questão nº 98, a insurgência envolve debate interpretativo sobre estabilidade do servidor público e regime jurídico aplicável, exigindo análise aprofundada incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

6. Ausente probabilidade qualificada do direito invocado, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos, bem como a necessidade de resguardar a isonomia e a estabilidade do certame.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para revisar conteúdo de questões de concurso público, salvo nas hipóteses de ilegalidade manifesta, erro material evidente ou violação ao edital. 2. A divergência interpretativa de natureza jurídica, que exige exame aprofundado, não autoriza a concessão de tutela de urgência para reingresso de candidato eliminado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gilson Carlos da Conceição Freitas contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1119202-71.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, pela qual foi indeferida a medida liminar pretendida, consistente na suspensão dos efeitos de sua eliminação do IX Concurso Público da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, com reserva de vaga e autorização para participação provisória nas fases subsequentes do certame .

Conforme se extrai da petição recursal, o agravante afirma ter obtido 69 pontos na prova objetiva do concurso regido pelo Edital n. 01/2025, ficando um ponto abaixo da nota de corte fixada em 70, razão pela qual sustenta a nulidade das questões n. 69 e 98, ao fundamento de que ambas conteriam incorreções jurídicas suscetíveis de controle jurisdicional imediato.

Em relação à questão n. 69, alega existir contradição objetiva entre o enunciado e a alternativa reputada correta, ao argumento de que o item partiria de hipótese de inexistência do fato, ao passo que o enunciado trataria de absolvição por negativa de autoria.

Quanto à questão n. 98, defende que a alternativa gabaritada seria incompatível com o regime constitucional da estabilidade do servidor público e com a disciplina legal pertinente, razão pela qual sustentou a presença de erro material grosseiro e de ilegalidade manifesta aptos a justificar a intervenção judicial excepcional.

A decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Assentou, em juízo de cognição sumária, que a intervenção do Poder Judiciário em matéria de concurso público possui caráter excepcionalíssimo, somente se justificando diante de flagrante ilegalidade, inobservância das regras editalícias ou erro material evidente, conforme a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da repercussão geral. Consignou, ainda, que, naquele estágio processual, não se visualizavam elementos aptos a demonstrar, de plano, a probabilidade do direito invocado, mantendo-se, por isso, os efeitos da decisão impugnada até o julgamento de mérito do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão agravada. Sustentou, em síntese, que a pretensão recursal veicula mero inconformismo com o conteúdo e com o gabarito de questões de concurso público, hipótese em que o controle jurisdicional somente se admite quando caracterizado vício ostensivo, imediato e inequívoco, o que não se verificaria no caso concreto. Aduziu que, tanto na questão n. 69 quanto na questão n. 98, o agravante busca, em verdade, que o Judiciário adote a interpretação jurídica por ele reputada mais adequada, substituindo-se indevidamente à banca examinadora.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. Registrou que a controvérsia não se resolve por mera leitura literal das questões impugnadas, exigindo incursão interpretativa incompatível com a estreita via do mandado de segurança e com a cognição sumária própria da tutela de urgência, de modo que não se evidenciaria ilegalidade patente nem erro material objetivo aptos a autorizar a excepcional intervenção judicial no certame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, porém, o agravo de instrumento não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em aferir se a decisão que indeferiu a liminar postulada no mandado de segurança merece reforma, a fim de autorizar, desde logo, a participação provisória do agravante nas fases subsequentes do IX Concurso Público da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, mediante o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da nulidade das questões n. 69 e 98 da prova objetiva.

A resposta, a meu sentir, é negativa.

Cumpre assentar, desde logo, que o controle jurisdicional dos atos praticados por banca examinadora em concurso público submete-se a balizas rigorosas, justamente para evitar indevida substituição do juízo técnico-administrativo por valoração judicial do conteúdo das questões, dos critérios de correção e das soluções interpretativas reputadas aceitáveis no âmbito do certame. Trata-se de diretriz que decorre, a um só tempo, do princípio da separação dos poderes, da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da necessidade de preservação da isonomia entre os candidatos.

Não se ignora que a atuação do Poder Judiciário é plenamente cabível quando demonstrada violação objetiva ao edital, erro material manifesto ou ilegalidade flagrante. O que não se admite, todavia, é a revisão judicial de questão de prova sempre que o candidato sustente interpretação diversa daquela adotada pela banca, sobretudo quando a controvérsia reclama exame hermenêutico mais aprofundado e não se resolve mediante constatação imediata, direta e incontroversa do vício alegado.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada, inclusive com o entendimento firmado no Tema 485 da repercussão geral, segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário
a função de substituição da banca examinadora para reavaliar critérios de formulação, correção e pontuação das provas aplicadas
, excetuadas as hipóteses em que se constatar ilegalidade manifesta, ofensa ao edital ou erro material incontroverso. Neste sentido é a ementa do julgamento do RE 632.853, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), que dispõe:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 632853 CE, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015)

Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL -
AUSÊNCIA DE REQUISITOS QUE AUTORIZAM A APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA MATÉRIA SUSCITADA – JULGAMENTO LIMITADO À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ
– RECURSO DESPROVIDO. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, "A concessão da segurança, (...) reclama a pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo, não abrindo espaço para dilação probatória. Essa providência - prévia constituição da necessária prova do direito alegado - é um ônus imposto por lei ao impetrante..."
( RMS
44.406/MA; Rel. Min. Sérgio
Kukina
; 1ª T .;
Julg
. 11/02/2014,
DJe
18/02/2014, in
www.stj.jus
.br Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas.
A excepcionalidade admitida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade, como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no Princípio da Legalidade. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF.
2. Agravo Regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe
07/03/2013). Não havendo prova pré-constituída e nem demonstrada a ilegalidade apontada, o recurso deve ser desprovido. (
Ap
40410/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015,
Publicado
no DJE 23/10/2015)

AGRAVO INTERNO – ANULAÇÃO DA PROVA OBJETIVA -
APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS
- MULTA DO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO. A atuação do Poder Judiciário em regra, não compete a apreciação de critérios de formulação, anulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade.
É vedado, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar a nulidade de questões nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção ou anulação de provas, ressalvada a hipótese de um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10045544120248110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2024)

Foi precisamente essa a compreensão adotada na decisão agravada, ao consignar que a tutela de urgência pressupõe ilegalidade ou erro perceptíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória ou de aprofundada incursão no mérito da controvérsia jurídica, circunstância não evidenciada no caso concreto.

A insurgência do agravante, embora articulada com esmero argumentativo, não logra ultrapassar esse obstáculo.

No que concerne à questão n. 69, a parte recorrente afirma haver contradição objetiva entre o enunciado e o gabarito, sob o argumento de que o primeiro trataria de absolvição por negativa de autoria, enquanto a alternativa tida por correta se referiria à inexistência do fato, o que, segundo sustenta, configuraria erro material grosseiro aferível por simples leitura comparada do item. Ocorre, contudo, que a controvérsia, tal como posta, não se esgota em constatação puramente mecânica ou gráfica do conteúdo da prova.

Ao reverso, o que se extrai das razões recursais é a necessidade de interpretar o alcance técnico-jurídico do enunciado, o exato significado das categorias dogmáticas invocadas e as consequências civis da absolvição penal no contexto apresentado, o que remete, inevitavelmente, a juízo de compreensão normativa e de articulação lógica do raciocínio exigido do candidato. Não se está diante, portanto, de vício ostensivo semelhante a erro de impressão, duplicidade de alternativas corretas evidentes, comando contraditório insanável por defeito redacional ou desrespeito frontal ao edital. O que existe é impugnação dirigida ao acerto jurídico da resposta adotada, matéria que, por sua própria natureza, ingressa no campo reservado à discricionariedade técnica da banca.

A petição do agravo procura afastar essa conclusão ao afirmar que não pretende substituir o exame pedagógico da banca, mas apenas obter o reconhecimento de uma nulidade objetiva. Contudo, a própria formulação do inconformismo revela o contrário, porque exige deste Tribunal a adoção de premissa hermenêutica diversa da acolhida no gabarito oficial, com requalificação da hipótese fática narrada e aferição das consequências jurídicas da absolvição penal mencionada no enunciado. Não há, assim, como qualificar tal discussão, em sede liminar, como simples erro material de plano.

A mesma conclusão se impõe quanto à questão n. 98. Nela, o agravante sustenta que a alternativa considerada correta violaria o art. 41 da Constituição Federal e a disciplina legal da estabilidade, por admitir, segundo sua leitura, exoneração de ofício do servidor estável como consequência da prescrição de falta grave. Afirma, em consequência, que a resposta adotada pela banca não poderia subsistir diante da supremacia constitucional e da exigência de processo administrativo disciplinar ou sentença judicial transitada em julgado para perda do cargo público.

Ainda aqui, contudo, o que se apresenta não é um vício objetivo, imediato e incontroverso, mas divergência interpretativa de elevada densidade jurídica, que envolve leitura sistemática de normas infraconstitucionais, cotejo com garantias constitucionais e exame de eventual tensão entre regras do regime estatutário. A própria decisão recorrida, ao indeferir a liminar, registrou que a tese acolhida pela banca encontraria fundamento em dispositivo específico da Lei Complementar n. 04/1990, reputando juridicamente aceitável, ao menos em juízo inicial, a solução administrativa adotada. A superação dessa premissa, na via estreita do mandado de segurança e em sede de tutela de urgência, demandaria incursão mais aprofundada em matéria de constitucionalidade material e de interpretação sistemática, providência manifestamente incompatível com a cognição sumária exigida nesta fase processual.

Aqui reside ponto central que não pode ser desconsiderado. A tutela de urgência recursal não se presta a antecipar provimento satisfativo com base em tese jurídica apenas plausível. Exige-se, para seu deferimento, probabilidade qualificada do direito invocado, aferível de maneira segura e imediata. Quando a solução depende de exame interpretativo mais denso, de confronto entre fundamentos jurídicos razoáveis ou de avaliação mais amadurecida da correção da resposta oficial, não se tem a evidência necessária ao afastamento, desde logo, da presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos e, particularmente, sobre os atos da banca examinadora.

O agravante procura reforçar sua pretensão afirmando que toda a prova necessária já se encontra pré-constituída nos autos, consistindo em edital, caderno de questões, gabarito definitivo e respostas administrativas aos recursos. Tal assertiva, embora correta sob o prisma documental, não altera a conclusão. A inexistência de necessidade de dilação probatória não significa, por si só, presença de direito líquido e certo em sede liminar. Há hipóteses, como a presente, em que a prova é documental, mas a controvérsia jurídica demanda exame aprofundado, incompatível com o juízo perfunctório próprio da tutela de urgência. Em outras palavras, a suficiência documental não elimina a complexidade hermenêutica da matéria.

A jurisprudência e a doutrina processual são firmes em distinguir o erro material evidente da divergência interpretativa razoável. O primeiro autoriza controle imediato; a segunda, em regra, não. E é precisamente nessa segunda categoria que se insere a insurgência do agravante, pois sua argumentação não demonstra, de forma inequívoca, que a banca incorreu em vício ostensivo e incontroverso. Demonstra, isto sim, a existência de construção jurídica alternativa, que pode até merecer exame posterior, mas não autoriza, nesta quadra processual, a concessão da tutela pretendida com o consequente reingresso provisório do candidato nas fases subsequentes do concurso.

Essa conclusão se harmoniza, ademais, com a necessidade de proteção da isonomia e da estabilidade do certame. A participação provisória de candidato eliminado, fundada em tese ainda controvertida e juridicamente não evidenciada de plano, produz repercussões que transcendem o interesse individual do recorrente. Ainda que a medida, em abstrato, possa ser reversível, não se pode minimizar seus potenciais efeitos sistêmicos sobre a organização do concurso, a ordem classificatória e a igualdade de tratamento entre os demais candidatos que se submeteram às regras previamente estabelecidas. Por isso mesmo, o
periculum in mora
invocado pelo agravante, embora compreensível sob a ótica subjetiva de quem se encontra a um ponto da nota de corte, não se sobrepõe automaticamente ao interesse público na regularidade do certame e na contenção de intervenções judiciais prematuras.

A propósito, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer criterioso, destacou que a decisão objurgada deve ser mantida, precisamente porque a alegada nulidade das questões 69 e 98 não se revela de pronto, reclamando incursão interpretativa incompatível com a excepcional intervenção judicial antecipada em matéria de concurso público. Assentou, ainda, que a prudência adotada na decisão agravada se coaduna com a jurisprudência consolidada e com a separação dos poderes. A mesma linha de raciocínio foi desenvolvida nas contrarrazões do Estado, ao enfatizar que o agravante busca, em essência, a revisão do conteúdo e do gabarito das questões sob o rótulo de erro material, sem demonstrar vício ostensivo e imediato apto a justificar a tutela recursal.

De fato, quando o candidato pretende que o Poder Judiciário reconheça, como única juridicamente correta, a interpretação por ele defendida em detrimento daquela adotada pela banca, a intervenção judicial deixa de incidir sobre a legalidade objetiva do certame e passa a incursionar sobre o mérito técnico da avaliação. É justamente esse deslocamento que o sistema constitucional e a jurisprudência consolidada procuram evitar.

Por interpretação literal, o âmbito de revisão judicial em concursos públicos limita-se à legalidade do ato administrativo. Por interpretação sistemática, essa limitação se articula com os princípios da separação dos poderes, da isonomia e da segurança jurídica. Por interpretação teleológica, compreende-se que o objetivo do sistema é impedir que o Judiciário se transforme em instância revisora ordinária de provas e gabaritos, sob pena de ruptura da estabilidade dos certames e de banalização do controle judicial. Sob qualquer desses ângulos interpretativos, a conclusão converge no sentido de que, ausente flagrante ilegalidade ou erro material manifesto, a decisão agravada deve ser preservada.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que não se encontram presentes, em grau suficiente, os requisitos autorizadores para reforma da decisão recorrida. Não se demonstrou, com a clareza exigida para a tutela de urgência e para a excepcional revisão judicial de questões de concurso, vício objetivo, patente e incontroverso nas questões n. 69 e 98. O que há é controvérsia jurídica que exige exame mais aprofundado, impróprio para a via estreita do provimento liminar pleiteado.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência pleiteada no mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026